Tribunal: TJDFT
Processo: 0005992-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de alteração dos termos da guarda de incapaz previamente determinada, bem como a ampliação do regime de convivência entre o genitor e a criança.

2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento do filho nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado no lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia de seus interesses legítimos.

3. As questões afetas à alteração da guarda ou de lar referência devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre observar o melhor interesse da criança.

4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico, mesmo na inexistência de acordo entre os genitores.

5. No entanto, uma vez constatado que a guarda unilateral materna pretendida atende aos interesses da criança no presente momento, esse é o critério que deve ser observado.

6. No caso, a ampliação do período de convívio paterno se afigura adequada e atenderá aos interesses do infante, possibilitando o fortalecimento do vínculo entre ambos.

7. Em relação à aplicação dos honorários de advogado verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, motivo pelo qual o Juízo singular condenou a autora e o réu ao pagamento, respectivamente, do montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários de advogado, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. 7.1. Assim, afigura-se correta a determinação da sucumbência recíproca no caso em exame.

8. Apelações conhecidas e desprovidas.